Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE MEDICAMENTO. ERRO NA DOSAGEM. SUPERDOSAGEM. CRIANÇA. INTERNAÇÃO. REDUÇÃO DOS VALORES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de compensação por danos morais proposta por paciente e seus genitores, clientes de farmácia, em razão da venda e entrega de medicamento com dosagem diversa da prescrita em receituário médico.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão de compensação por danos morais.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a presença dos requisitos para a configuração do dano moral; (ii) o valor da compensação por danos morais.
III – Razões de decidir
4. A relação é de consumo, a responsabilidade é objetiva, e está comprovado no processo o ato praticado por preposto do réu, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre os dois, portanto, estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva da farmácia.
5. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.